Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705486-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEI SOARES DE GOES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O O agravado apresentou contrarrazões no ID no 16231975. Menciona o fato trazido pelo agravante, de que ele teria adquirido novo veículo de valor mais elevado. Diante do atual panorama, o agravado assevera a possibilidade de venda do automóvel de menor valor do agravante para pagamento da dívida, sem que tal fato acarretasse a violação ao direito à dignidade e acesso a transporte para tratamento do devedor, pois teria outro veículo para tal finalidade. Desse modo, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao agravante para que querendo, em 10 (dez) dias, se manifeste sobre os novos fatos e alegações trazidos aos autos, principalmente se detém a propriedade de um ou de dois veículos, bem como, a possibilidade de permanência da ordem de penhora do automóvel ora questionado ou de quitação da dívida. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora